Tribunal: STF
Processo: ARE 1585745
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 445, fl. 10):

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVA POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. INOCORRÊNCIA. GUARNIÇÃO QUE VISUALIZOU UM DOS ACUSADOS COM A ARMA EM PUNHOS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATO POLICIAL UNÍSSONO E COERENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM CRIMINOSA DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO DOS APENAMENTOS DOS CORRÉUS E. P. N. E P. R. L. DE A.. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ARMAS QUE, ALÉM DE POSSUÍREM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ESTAVAM MODIFICADAS PARA REPETIÇÃO DE TIROS DE FORMA AUTOMÁTICA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE UM DOS ACUSADOS ALTERADA PARA A REGRA GERAL DE UM SEXTO. FACE À PENA CONCRETIZADA PARA P. R. L DE A., ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, PAULO RICARDO LEMOS DE ALMEIDA, foi condenado às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 61,  I, do Código Penal (Doc. 309).
O TJRS negou provimento ao apela defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial, “a fim de condenar o réu CRISTIAN nas sanções do artigo 180 do Código Penal, resultando no apenamento total de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, além de redimensionar as penas de ERIC para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e de PAULO RICARDO para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto” (Doc. 445, fl. 9).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 469).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 484), no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, aduz que “a realização da abordagem se deu exclusivamente porquanto estavam em patrulhamento a pé e avistaram os acusados parados na esquina e decidiram realizar a abordagem”(Doc. 484, fl. 4).
Sustenta que “em que pese após a abordagem tenha supostamente sido localizada armas com os suspeitos, tal descobrimento não convalida a ilegalidade prévia verificada, uma vez que é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência” (Doc. 484, fl. 5).
Segundo diz, “o acórdão que manteve a condenação da recorrente não se incubiu de analisar o caso concreto e as insurgências defensivas, limitando-se a reprodução ABSOLUTA da sentença, bem como desacolheu os embargos da mesma maneira, o que afronta diretamente a garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser conhecida sua nulidade”(Doc. 484, fl. 8).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de (i) conhecer a nulidade suscitada preliminarmente; (ii) conhecer a nulidade da sentença condenatória, ante a não observância do art. 93, IX, da Constituição Federal; (iii) absolver o recorrente, na forma do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e (iv) não entendendo pela absolvição, postula o redimensionamento da pena, a fim de que se reduza a fração do aumento de pena aplicada, bem como para (v) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o implemento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal”(Doc. 484, fl. 9).
O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282, 284 e 356/STF (Doc. 494).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 507).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 483), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 497). Houve a interposição de Agravo (Doc. 505), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 539). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 567), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 574).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 484, fls. 2-3):

a) DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DO PREQUESTIONAMENTO 
O presente recurso extraordinário merece ser conhecido, e ao final, provido, uma vez que estão presentes as condições do oferecimento de questão de repercussão geral, bem como de prequestionamento.
A matéria é eminentemente de direito e a decisão no presente recurso terá efeitos sobre toda a sociedade, em especial no que tange ao respeito ao princípio in dubio pro reo e dos artigos 93, IX e da Constituição Federal. 
Deste modo, presente a condição da questão ser de repercussão geral, em razão da decisão a ser exarada vir a servir de pressuposto para apreciação nas demais ações penais.
A matéria impugnada está devidamente prequestionada, visto que enfrentada no acórdão recorrido, havendo neste manifesta contrariedade aos citados dispositivos constitucionais, bem como aos princípios a eles correlatos, acima referidos, salientando que inexiste obrigação de prequestionamento explícito acerca de todos os pontos suscitados. 
Assim, observados a decisão recorrida e os fundamentos a seguir expostos nas presentes razões, verifica-se que estão presentes as condições de admissibilidade do presente recurso à Suprema Corte, havendo afronta expressa no acórdão recorrido aos dispositivos constitucionais. 

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJRS para, afastando as nulidade, manter a condenação do recorrente (Doc. 445):

Preliminarmente, o acusado sustenta ilegalidade da prova por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial. 
Adianto que não assiste razão. 
Os policiais ouvidos em juízo referiram que estavam em patrulhamento a pé, em local com recente disputa territorial entre facções. Ao avistarem um grupo de indivíduos em uma esquina, observaram que um deles estava com uma arma na mão. 
O STJ firmou entendimento no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" 1 . 
No caso, não há nenhum adminículo de prova capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais. 
Além disso, inexistem motivos para colocar em xeque a versão apresentada pelos agentes. Os próprios acusados aduziram não serem conhecidos da guarnição policial. 
Portanto, o contexto visualizado pelos agentes autoriza, sem sombra de dúvidas, a abordagem policial. 
Logo, ao contrário do aventado pela defesa, está bem delineada a fundada suspeita de que os acusados se encontravam em poder de coisa ilícita, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 
Diante desses fundamentos, rejeito a preliminar.
Tocante ao mérito, a condenação do acusado deve ser confirmada. 
Com efeito, a materialidade do delito restou suficientemente demonstrada através da ocorrência policial, pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial.
[...]
Dessa forma, comprovada a materialidade e certa a autoria delitiva, é impositiva a manutenção da condenação de PAULO RICARDO nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJRS entendeu pela legalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de quatro armas de fogo, além de um total de 59 munições.
 O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso concreto, policiais militares realizavam patrulhamento a pé em uma área conhecida pela disputa territorial entre facções criminosas. Durante a ronda, ao se aproximarem de uma esquina onde havia um grupo de indivíduos, perceberam que um deles portava uma arma em mãos.
Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
A propósito do tema:

Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Posse de arma de fogo. Busca pessoal e domiciliar. Insuficiência de fundadas razões reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Invalidação das provas e absolvição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Verbete nº 279 da súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ausência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, declarou a ilicitude das provas obtidas, culminando na absolvição do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF admite o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas posteriormente perante o Judiciário, conforme estabelecido no Tema RG nº 280 (RE nº 603.616/RO). 4. Não se admite a atuação policial baseada em mera intuição, impressão subjetiva ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo necessário demonstrar, de forma objetiva, os elementos anteriores à diligência que configurem justa causa. 5. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos objetivos que justificassem a entrada, destacando carência de justa causa para a busca veicular anterior, que igualmente não havia resultado na apreensão de nada ilícito. 6. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1505404 AgR, Min. Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05/11/2025)

 Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:

 A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente